Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1006693-91.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO NO SOCORRO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão de acidente ocorrido em ambiente escolar, condenando-o ao pagamento de indenização no valor global de R$ 210.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) aluno da rede pública sofreu lesão grave durante aula de educação física; (ii) omissão na comunicação à coordenação e aos responsáveis; (iii) ausência de avaliação médica imediata; (iv) agravamento do quadro clínico em razão da demora no atendimento; (v) laudo pericial que aponta sequela funcional permanente no membro superior.
3. Requerimentos do recurso: (i) improcedência dos pedidos indenizatórios; (ii) subsidiariamente, redução do valor da indenização fixada a título de danos morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por omissão diante de acidente ocorrido em escola pública; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado por omissão, por ato omissivo, é de natureza subjetiva e exige a demonstração de culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.
6. A omissão no dever de cuidado por parte de profissionais incumbidos da guarda e vigilância de menores configura o dever de indenizar, haja vista que restou evidenciado que a ausência de atendimento imediato agravou o estado de saúde do aluno e gerou sequela funcional permanente.
7. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios do método bifásico, respeitando precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso, de modo que é devida a minoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00.
8. A indenização por dano estético deve ser modulada conforme a gravidade da deformidade, motivo pelo qual, impõe-se a redução para R$ 15.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ e REsp n. 1.473.393/SP; TJMT, ApCiv n. 0002822-83.2018.8.11.0022, ApCiv n. 1005452-29.2016.8.11.0002 e ApCiv n. 1021022-16.2020.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006693-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[V. E. S. P. - CPF: 083.871.471-41 (APELADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), KELY DOS SANTOS SIGARINI - CPF: 014.748.251-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KELY DOS SANTOS SIGARINI - CPF: 014.748.251-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO NO SOCORRO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão de acidente ocorrido em ambiente escolar, condenando-o ao pagamento de indenização no valor global de R$ 210.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
aluno da rede pública sofreu lesão grave durante aula de educação física;
(ii)
omissão na comunicação à coordenação e aos responsáveis;
(iii)
ausência de avaliação médica imediata;
(iv)
agravamento do quadro clínico em razão da demora no atendimento;
(v)
laudo pericial que aponta sequela funcional permanente no membro superior.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
improcedência dos pedidos indenizatórios;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor da indenização fixada a título de danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por omissão diante de acidente ocorrido em escola pública;
(ii)
analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil do Estado por omissão, por ato omissivo, é de natureza subjetiva e exige a demonstração de culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.

6. A omissão no dever de cuidado por parte de profissionais incumbidos da guarda e vigilância de menores configura o dever de indenizar, haja vista que restou evidenciado que a ausência de atendimento imediato agravou o estado de saúde do aluno e gerou sequela funcional permanente.

7. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios do método bifásico, respeitando precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso, de modo que é devida a minoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00.

8. A indenização por dano estético deve ser modulada conforme a gravidade da deformidade, motivo pelo qual, impõe-se a redução para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo
37, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ e REsp n. 1.473.393/SP; TJMT, ApCiv n. 0002822-83.2018.8.11.0022, ApCiv n. 1005452-29.2016.8.11.0002 e ApCiv n. 1021022-16.2020.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Dano Estético Materiais Decorrente de Acidente em Ambiente Escolar”
ajuizada por
Vinicius Eduardo Sigarini Pereira,
representado por sua genitora Kely dos Santos Sigarini, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou o apelante a indenizar o apelado pelos danos morais e estéticos causados, arbitrando o montante indenizatório em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Nas
razões recursais,
o apelante sustenta que a ausência de responsabilidade civil do estado, especialmente porque não restou comprovado eventual conduta omissiva da escola pública, bem como em razão de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, de modo que inexiste nexo de causalidade capaz de ensejar a obrigação reparatória. Além disso, afirma que, para impor a obrigação de reparar o dano, o apelado deveria demonstrar a negligência da atuação estatal. Subsidiariamente, discorre que o
quantum
indenizatório arbitrado seria desproporcional, o que justifica a redução equitativa da importância (id. 231246369).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado afirma que está suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta do ente público, além de que a responsabilidade civil, no caso, independe da negligência, porquanto seria de natureza objetiva. Por fim, discorre que o
quantum
indenizatório arbitrado está em consonância com a extensão do dano, a ensejar sua manutenção (id. 231246371).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 242779196).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

O apelado
Vinicius Eduardo Sigarini Pereira,
representado por sua genitora Kely dos Santos Sigarini, ajuizou
“Ação de Reparação de Danos Morais c/c Dano Estético Materiais Decorrente de Acidente em Ambiente Escolar”
contra o apelante
Estado de Mato Grosso
.

A demanda proposta na origem visava condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais, fisiológicos, estéticos e materiais que, somados, perfaziam a monta R$ 442.400,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais).

Devidamente processada e instruída a ação na origem, o Juízo singular julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais e condenou o
Estado de Mato Grosso
a indenizar o apelado em decorrência dos danos estéticos e morais, totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) (id. 231246366).

Disposto este breve recorte fático-jurídico, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pelo
Estado de Mato Grosso.

O apelante sustenta que houve o rompimento do nexo de causalidade e, por conseguinte, não haveria o dever de indenizar, uma vez que não ficou demonstrada qualquer conduta omissiva por parte da escola pública e que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro durante uma partida de futebol.

Discorre, ainda, que a imposição da obrigação reparatória dependeria da comprovação de negligência na atuação estatal, a qual não teria se caracterizado.

Subsidiariamente, o apelante requer a redução equitativa do
quantum
indenizatório arbitrado, sob o argumento de que o montante seria desproporcional.

Pois bem.

Apesar da irresignação recursal, a obrigação de indenizar deve ser mantida.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Sodalício estabelece que a natureza da responsabilidade civil do Estado, se objetiva ou subjetiva, depende da conduta que é atribuída ao ente público. Tratando-se de conduta comissiva (ação), a responsabilidade é objetiva e, no caso de conduta omissiva, a responsabilidade é subjetiva (TJMT, ApCiv n. 1005452-29.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva [...], dependendo da comprovação do elemento subjetivo [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019).

No caso dos autos, trata-se de fato incontroverso que o apelado
Vinicius Eduardo Sigarini Pereira
, aluno regularmente matriculado na Escola Pública Estadual Militar Tiradentes Tem. Cel. PM Louirson Rodrigues Benevides, no município de Várzea Grande, sofreu grave lesão no membro superior esquerdo durante aula de educação física ocorrida em 05 de julho de 2022.

Da mesma forma, não se discute que o acidente ocorreu dentro das dependências da escola, no curso de atividade regular e supervisionada, tampouco se nega que o menor foi submetido a procedimento cirúrgico, com evolução clínica desfavorável e sequelas permanentes, conforme laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.133713-A01 (id. 231246338).

No que se refere à conduta omissiva e ao nexo de causalidade ensejador do dever de reparar o dano, a prova oral colhida em audiência de instrução revela que, logo após o acidente, o aluno procurou espontaneamente o professor de educação física, que se limitou a recomendar que permanecesse sentado e aguardasse, sob o argumento de que se trataria de situação corriqueira da prática esportiva, consoante depoimento do apelado
Vinicius
(id. 231246344).

A testemunha
Francislene Aparecida Rodrigues da Silva,
à época coordenadora da escola, disse que não teve conhecimento dos fatos no dia do ocorrido, apenas no dia posterior (id. 231246344).

O próprio professor de educação física,
Darley Gonçalves de Araújo Júnior,
confirmou em seu depoimento que não comunicou o fato à coordenação, tampouco tomou qualquer providência para avaliação do estado clínico do aluno ou contato com os responsáveis, admitindo que, diante dos acontecimentos e do desfecho, adotaria conduta distinta atualmente (id. 231246344).

A testemunha
Thayna Auxiliadora da Silva,
fisioterapeuta que participou do processo de recuperação do apelado, também declarou que a morosidade no socorro contribuiu de forma decisiva para o agravamento do quadro clínico (id. 231246344).

Diante dessas circunstâncias, evidencia-se falha relevante na condução do episódio danoso e na prestação do auxílio imediato que se espera de profissionais incumbidos da guarda e vigilância de menores no ambiente escolar.

A ausência de atendimento adequado no momento do acidente se mostra ainda mais grave quando confrontada com o laudo pericial constante nos autos, que atesta a existência de sequelas permanentes, com significativa perda funcional do membro afetado, associada à demora na realização do procedimento cirúrgico.

Em que pese o acidente ter decorrido de uma atividade física regular e compatível com a faixa etária do aluno, o nexo de causalidade entre a omissão da escola na adoção de medidas imediatas de cuidado e a consolidação das lesões restou suficientemente demonstrado.

O dever de guarda e vigilância imposto às instituições de ensino compreende não apenas a prevenção de situações de risco, mas também a adoção célere e diligente de providências quando algum incidente vier a ocorrer.

No presente caso, está satisfatoriamente demonstrado que houve omissão na comunicação aos responsáveis legais do autor, na avaliação adequada do estado de saúde do aluno e na condução para atendimento médico.

Portanto, configura-se a responsabilidade civil do estado pela omissão no dever de cuidado, o que enseja a reparação pelos danos decorrentes da negligência evidenciada nos autos, especialmente diante das consequências permanentes suportadas pelo apelado.

Por outro lado, o pedido subsidiário de minoração da indenização comporta acolhimento.

O Juízo sentenciante não especificou o
quantum
indenizatório em decorrência dos danos estéticos e morais, apenas fixando o montante global de R$ 210.000 (duzentos e dez mil) para ambos, a ensejar uma análise individualizada para cada espécie de dano.

Em relação ao dano moral, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça dispõem que deve ser adotado o critério bifásico (STJ, REsp n. 1.473.393/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 23/11/2016).

O método, além de evitar a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, traz um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, com vistas ao estabelecimento de um montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

Assim, em um primeiro momento, o valor básico da indenização é arbitrado com base no interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

Posteriormente, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização.

No caso em concreto, quanto à primeira fase da quantificação do dano moral, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do recurso de apelação n. 0002822-83.2018.8.11.0022, realizou uma pesquisa jurisprudencial e concluiu que este Tribunal,
“em julgamento de casos de acidente ocorrido nas dependências de escola pública envolvendo alunos, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais, no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(TJMT, ApCiv n. 0002822-83.2018.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Dentre desse intervalo, ao se avaliar as particularidades do caso, infere-se que o apelado, de 12 (doze) anos, além de permanecer na escola enquanto sentia dor, apresentou sequela de
“Hipotrofia de membro superior esquerdo, com limitação em extensão do antebraço esquerdo, bem como movimento de rotação”,
conforme laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.133713-A01, e foi submetido a procedimento cirúrgico.

Dessa maneira, entende-se como razoável e proporcional, a título de dano moral, a quantia de referência máxima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Quanto ao dano estético, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em caso que envolveu amputação de membro inferior, minorou a indenização arbitrada na origem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000 (vinte mil reais) (TJMT, ApCiv n. 1021022-16.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024).

Assim, considerando que na hipótese em questão os danos estéticos não foram tão graves em comparação à uma amputação, mostra-se razoável arbitrar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por corolário, conclui-se que, em acolhimento ao pleito recursal subsidiário, que o
quantum
indenizatório, devidos a título de dano moral e estético, devem ser reduzidos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
com vistas a minorar a indenização arbitrada a título de dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, em relação ao dano estético, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), julgando
prejudicada
a remessa necessária em razão do resultado do recurso voluntário.

A título de honorários advocatícios de sucumbência, mantenho o percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme já fixado na sentença e nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, o que corresponde ao valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025